Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-46.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-46.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEANDRO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 036.034.031-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil S/A contra Leandro Olegário da Silva, visando ao recebimento de R$ 71.265,82. A sentença julgou procedente o pedido, mas alterou os encargos incidentes para o caso de inadimplemento, divergindo dos termos contratuais pactuados.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na aplicação dos encargos previstos no contrato, tais como juros remuneratórios, juros de mora e multa, até o efetivo pagamento do débito, conforme expressamente acordado entre as partes.

III.
Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas acerca dos encargos incidentes em caso de inadimplemento, incluindo juros remuneratórios, moratórios e multa de 2%.

4. Não havendo abusividade ou ilegalidade declarada nos encargos contratuais, é imperativo que tais encargos sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a aplicação dos encargos contratuais sobre o débito reconhecido, até a data do efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

"1. Os encargos pactuados em contrato, como juros remuneratórios, juros de mora e multa, devem incidir até o efetivo pagamento do débito, desde que não sejam considerados abusivos ou ilegais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/12/2023.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, por ele ajuizada, porém alterou os encargos previstos para o caso de inadimplemento (id. 238152691, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os parâmetros estabelecidos no contrato firmado entre as partes devem ser mantidos e aplicados durante o período de inadimplemento.

Sustenta que a Cláusula Décima Quinta do contrato é expressa no sentido de que, na hipótese de inadimplência, devem incidir juros remuneratórios, juros de mora e multa, cessando tal incidência somente com o efetivo pagamento do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, por ele ajuizada, porém alterou os encargos previstos para o caso de inadimplemento.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A propôs a Ação de Cobrança, contra Leandro Olegário da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 71.265,82 (setenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

O pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão porque
CONDENO
a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 71.265,82 (setenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada parcela, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora.

CONDENO
a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

(SIC).

Inconformado, o Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração, questionando a alteração dos encargos previstos no contrato para o caso de inadimplemento (id. 238152694, págs. 01/07).

O Julgador singular rejeitou os Declaratórios:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
MANTENDO
inalterada a sentença proferida
. (Sic).

Contra essas decisões, o Banco do Brasil S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente em torno dos encargos que deverão incidir sobre o débito reconhecido em desfavor do Apelado.

Analisando o caderno processual, verifica-se que constou do contrato firmado entre as partes os encargos incidentes para o caso de inadimplemento. Veja-se:

8. DO INADIMPLEMENTO – Em caso de atraso no pagamento das prestações, serão cobrados os encargos de atraso listados a seguir, conforme previsto na Resolução CMN no.4.558, de 23.02.2017 em substituição aos encargos de normalidade pactuados: a)
Juros Remuneratórios contratados para o período regular da operação, previstos neste contrato
; b)
Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor em atraso, acrescidos dos juros remuneratórios previstos no item “a”
; c)
Multa de 2% (dois porcento)
, calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. (Negritei).

Previsão idêntica constou também das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático –,
in verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho Monetário Nacional: a)
Juros Remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito
; b)
Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido, acrescidos dos juros remuneratórios previstos na alínea anterior; c)
Multa de 2% (dois por cento)
, calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que os encargos incidentes para o caso de inadimplência estão expressamente previstos no contrato.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que os encargos contratualmente fixados, quando não eivados de abusividade ou ilegalidade, devem incidir sobre o débito enquanto perdurar a situação de inadimplência, ou seja, até o efetivo pagamento.

No caso em tela, o Juízo singular não reconheceu a existência de ilegalidade em relação a quaisquer dos encargos previstos contratualmente e a sentença não foi objeto de recurso por parte do devedor, ora Recorrido. Logo, a legalidade dos referidos encargos é incontroversa, inclusive porque atingida pela preclusão.

Nessa quadra, inexistindo declaração de abusividade ou ilegalidade dos encargos contratuais, inexistem motivos que ensejem o afastamento do seu cômputo após o ajuizamento da ação, devendo eles serem aplicados até a data do efetivo pagamento.

Corroborando o entendimento, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, para determinar que sobre o débito reconhecido em desfavor do Apelado incidam os encargos originalmente contratados, até a data do efetivo pagamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024